Tribunal: TJMT
Processo: 1009539-47.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009539-47.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE AMORIM - CPF: 522.546.071-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A COISA JULGADA E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009539-47.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1009539-47.2024.8.11.0002

Recorrente:
Luiz Carlos de Amorim

Recorrido:

Banco Santander (Brasil) S.A
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM HOLERITE. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega que o banco recorrido realizou descontos indevidos em seu holerite e inseriu seu nome no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, apesar da existência de decisão judicial anterior que declarou a inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em verificar se o pedido formulado pelo recorrente já foi objeto de decisão transitada em julgado, caracterizando a ocorrência de coisa julgada e impedindo a rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada ocorre quando há igualdade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação atual e um processo anterior já decidido com trânsito em julgado, nos termos do artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil.

4.

O processo no 1038650-81.2021.8.11.0002 já analisou e decidiu sobre a inexigibilidade dos descontos e da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, com trânsito em julgado certificado em 24/03/2023.

5.

A proposição de nova ação para discutir matéria já decidida viola o instituto da coisa julgada, sendo incabível a reabertura da questão por meio de outro processo.

6.

O descumprimento de sentença deve ser arguido no processo de origem, conforme dispõe o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo inadequado o julgamento de nova demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso prejudicado. Processo sem extinção de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em processo anterior que tenha transitado em julgado.

2.

O descumprimento de sentença deve ser arguido nos autos do processo originário, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 337, § 4o; 485, inciso V; 505; 508; 516, inciso II.

Jurisprudências relevantes
: TJMT, Recurso Inominado no 1002788-62.2022.8.11.0051, Relator João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 25/09/2023; NU 1002632-40.2023.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Relator Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 02/10/2025, publicado no DJE em 13/02/2025; NU 1002745-35.2023.8.11.0005, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgada em 22/07/2024, publicada no DJE em 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009539-47.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1009539-47.2024.8.11.0002

Recorrente:
Luiz Carlos de Amorim

Recorrido:

Banco Santander (Brasil) S.A
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Luiz Carlos de Amorim.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 269080856)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 269080870): requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009539-47.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1009539-47.2024.8.11.0002

Recorrente:
Luiz Carlos de Amorim

Recorrido:

Banco Santander (Brasil) S.A
.

VOTO

Colendos pares,

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida na presente Ação
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais

proposta por
Luiz Carlos de Amorim
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A
.
que julgou improcedentes os pedidos feitos pela autora.

Da narrativa inicial o autor alega que o banco recorrido realizou diversos descontos em seu holerite, bem como
inseriu seu nome no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), por um débito já declarado inexistente, nos autos do processo n°
1038650-81.2021.8.11.0002.

Da análise dos autos, verifica-se a discussão judicial versa sobre os descontos no holerite do autor, assim como da indevida negativação de seu nome, em razão do descumprimento de sentença nos autos do processo n o 1038650-81.2021.8.11.0002
,

que tramitou no Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

O artigo 337, § 4o do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada ocorre quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Assim, na análise aos elementos das ações, constata-se que há igualdade de partes, causa de pedir (suposta inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito de dívida inexistente e descontos indevidos em seu holerite
)
e pedido (declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais) destes autos com os autos do processo 1038650-81.2021.8.11.0002, cujo trânsito em julgado foi certificado em 24/03/2023. Portanto, verifica-se, de fato, a ocorrência da coisa julgada.

Desta forma, é indevida a propositura de nova ação visando
à rediscussão

de fatos decididos em outra ação e, portanto, resta configurado o instituto da coisa julgada material.

Nesse sentido é seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA EX OFFICIO. AÇÃO ANTERIOR COM DECISÃO DEFINITIVA SOBRE OS MESMOS DÉBITOS E PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência de coisa julgada com relação ao processo no 1002788-62.2022.8.11.0051, e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). A recorrente alega que os débitos cobrados pela recorrida, relativos à unidade consumidora n. 6/461140-5, são indevidos, pois a titularidade da unidade foi encerrada em 2014. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se o processo atual discute matéria já apreciada e decidida no processo no 1002788-62.2022.8.11.0051, de modo a configurar a ocorrência de coisa julgada, que impediria a rediscussão da mesma matéria no presente feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo a quo, corretamente, reconheceu a ocorrência de coisa julgada, uma vez que os débitos relativos à unidade consumidora n. 6/461140-5 já foram objeto de análise e decisão no processo no 1002788-62.2022.8.11.0051, que transitou em julgado. O referido processo discutiu a legitimidade dos débitos oriundos da mesma unidade consumidora e resultou na declaração de inexigibilidade dos débitos, além de condenação por danos morais à recorrente. De acordo com os artigos 505 e 508 do CPC, a coisa julgada impede a rediscussão de questões já decididas definitivamente. A parte recorrente, em vez de pleitear novo julgamento sobre os mesmos fatos e pedidos, deveria ter buscado o cumprimento de sentença no processo anterior, conforme destacado pelo juízo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando há identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre dois processos, a coisa julgada deve ser reconhecida para garantir a segurança jurídica e evitar a perpetuação da litigância sobre a mesma questão, conforme preceitua o artigo 485, V, do CPC. Diante da configuração da coisa julgada, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser mantida, sendo improcedente a pretensão da recorrente de reabrir a discussão sobre matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em processo anterior que tenha transitado em julgado, havendo identidade de partes, pedidos e causa de pedir. A extinção do feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, V, do CPC, é a medida adequada quando configurada a coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V; CPC, art. 505; CPC, art. 508; Lei no 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TRU/MT, RI 1000802-77.2016.8.11.0053, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 19.02.2019; TJMT, RI n. 1002788-62.2022.8.11.0051, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 25.09.2023. N.U 1002632-40.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COISA JULGADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Eventual manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito que decorre do descumprimento da decisão judicial supramencionada, descabe nova reapreciação da matéria indenizatória, face ao fenômeno da coisa julgada. A matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito. (N.U 1002745-35.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”.

Portanto, verificado que a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial trata-se de descumprimento da decisão judicial supramencionada, a qual deve ser arguida nos autos do processo de origem conforme o artigo 516 inciso II do Código de Processo Civil que preceitua que a competência para dar cumprimento à sentença é do juízo que a proferiu.

Por essas razões
,
DESCONSTITUO
a sentença de primeiro grau para
RECONHECER
de ofício a ocorrência da coisa julgada, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto
.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá
-MT, 03/04/2025